Tribunal: CARF
Processo: 11030.722364/2015-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-05-19
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
S2-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.722364/2015-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-002.896 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de maio de 2020
Recorrente
DILES MARIA PICOLO BAZZOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. FALTA DE ENTREGA DE GFIP NO PRAZO
LEGAL.
É logicamente impossível a aplicação da denúncia espontânea para exclusão da
responsabilidade pela infração de falta de entrega de GFIP no prazo legal,
tendo em vista que esta fica configurada pelo simples atraso na entrega do
dever instrumental (Súmula CARF no 49).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Fabiana Okchstein Kelbert, Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de Auto de Infração, lavrado em 09/10/15, por descumprimento de
obrigação acessória relativa a entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à
Previdência Social/GFIP, relativa ao ano-calendário de 2010, fora do prazo fixado na legislação,
ensejando a aplicação da multa no valor de R$ 4.000,00, conforme consta do auto de infração,
fls. 02.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação, na
qual alega, em síntese, a ocorrência de denúncia espontânea.
A Recorrente instruiu a sua impugnação com os documentos de fls. 02 e 05 a 06,
dentre eles:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.722364/2015-06
Fl. 44
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-002.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722364/2015-06

(i)
requerimento de empresário (fl.05)
(ii)
documentos de identificação (fl.06); e
(iii)
auto de infração (fls.02);

Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pela ora Recorrente, a 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Ribeirão Preto (SP), proferiu o acórdão no
14-74.799 - 3a Turma da DRJ/RPO, julgando improcedente a impugnação, pelo seguinte
entendimento:
a)
no que se refere à multa em si, de plano, esclareça-se que o art. 7o,
V, da Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina
a vinculação do julgador administrativo. A autoridade administrativa, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a
ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade;
b)
sobre a denúncia espontânea, esclareça-se que o art. 7o, V, da
Portaria MF no 341, de 12 de julho de 2011, expressamente determina a
vinculação do julgador administrativo. A autoridade administrativa, por
força de sua vinculação ao texto da norma legal, e ao entendimento que a
ele dá o Poder Executivo, deve limitar-se a aplicá-la, sem emitir qualquer
juízo de valor acerca da sua constitucionalidade ou outros aspectos de sua
validade;
- há norma específica que regula a multa por atraso na entrega (art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, e art. 476 da IN RFB no 971, de 2009), enquanto o
art. 472 da IN RFB no 971, de 2009, é geral, aplicável às outras infrações
que sejam sanadas espontaneamente pelo contribuinte e para as quais não
haja disciplina específica que preveja a aplicação de multa por atraso no
cumprimento da obrigação acessória;
- o entendimento do CARF, a respeito da matéria, já é objeto de Súmula, no
49;
Inconformada com o v. acórdão no 14-74.799 - 3a Turma da DRJ/RPO, a
Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
alegando, em síntese, ter ocorrido a súmula espontânea e pleiteia o afastamento da súmula CARF
no 49, em face do princípio da irretroatividade.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.

O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento.

Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-002.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722364/2015-06

Denúncia espontânea

Conforme ao relatado linhas acima, alega o Recorrente que entregou as
declarações exigidas por lei, ainda que de forma extemporânea, o que caracteriza – sempre
segundo o seu entendimento – denúncia espontânea.
É sabido que o art. 138, do Código Tributário Nacional prescreve o instituto da
denúncia espontânea, que, como é curial, afasta a responsabilidade por infrações.
Ocorre que, no caso em tela, o instituto da denúncia espontânea não deve ser
aplicado. Assim se diz, porque a conduta ilícita praticada pelo Recorrente não é a falta da entrega
do da GFIP, mas a entrega com atraso, que já preenche o tipo da infração prevista no art. 32-A,
da Lei 8.212/1991.
Dessa forma, sendo a conduta ilícita a entrega intempestiva, não há que se falar
em exclusão da responsabilidade por infração pela denúncia espontânea. Neste sentido, veja-se o
enunciado da súmula no 49 deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, in verbis:
Súmula CARF no 49
A denúncia espontânea (art. 138 do Código Tributário Nacional) não alcança a
penalidade
decorrente
do
atraso
na
entrega de
declaração.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

A respeito da Súmula CARF no 49, a Recorrente alega ainda que não tinha
conhecimento da decisão quando da ocorrência dos fatos e pleiteia o seu afastamento em face do
princípio da irretroatividade.
Ocorre que não assiste razão ao Recorrente, uma vez que a obrigação de entrega
tempestiva da declaração não foi criada pela Súmula CARF no 49, mas pelo art. 32, IV, da Lei no
8.212/1991.
Neste sentido, é igualmente inaplicável ao caso concreto a norma prescrita no art.
472, da Instrução Normativa RFB no 971/2009, porque o seu § 2o é expresso ao afastar o instituto
da denúncia espontânea no caso das multas previstas no art. 476 do mesmo instrumento
normativo, que, por sua vez, refere-se à infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991.
É o que se verifica dos referidos enunciados prescritivos da Instrução Normativa
RFB no 971/2009 abaixo transcritos.

Art. 472. Caso haja denúncia espontânea da infração, não cabe a lavratura de Auto de
Infração para aplicação de penalidade pelo descumprimento de obrigação acessória.
(...)
§ 2o Não se aplica às multas a que se refere o art. 476 os benefícios decorrentes da
denúncia espontânea.
(...)
Art. 476. O responsável por infração ao disposto no inciso IV do art. 32 da Lei no
8.212, de 1991, fica sujeito à multa variável, conforme a gravidade da infração,
aplicada da seguinte forma, observado o disposto no art. 476-A:

Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-002.896 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11030.722364/2015-06

Pelos mesmos motivos expostos acima, também não há como considerar o
argumento do Recorrente segundo o qual a sua conduta não causou prejuízo ao Erário. Isso
porque, como já se viu linhas acima, a conduta tida como ilícita é o atraso na entrega da
declaração, ou seja, eventuais prejuízos ao Erário não devem ser considerados para
caracterização da infração.
Dessa forma, relativamente à alegação de exclusão de responsabilidade por
infração em decorrência da denúncia espontânea, deve ser mantida o acórdão a quo.
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital